Tribunal: TJDFT
Processo: 0718627-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ARTIGO 4o DA LEI No 13.654/2018 PELO CONSELHO ESPECIAL. RESTABELECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 157, §2o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, em controle incidental, declarou a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei no 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal, dando efeitos ex nunc à decisão (Acórdão n.1134967, 20180020058025ARI, Relatora: VERA ANDRIGHI, CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Publicado no DJE: 08/11/2018. Pág.: 33). Tal acórdão foi objeto de embargos de declaração, ocasião em que ficaram afastados os efeitos ex nunc da declaração de inconstitucionalidade formal do artigo 4o da Lei no 13.654/2018, devendo ser restabelecida a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2°, inciso I, do Código Penal no caso dos autos.

2. Recurso conhecido e provido para restabelecer a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2°, inciso I, do Código Penal.